Tribunal: TJDFT
Processo: 0715642-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0715642-49.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RODRIGO AYRES CHAVES, EDAIANE PORTELA AYRES, ANDREA MELO AYRES RECORRIDO: M M TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA - ME, MARCELO MIRANDA DE CARVALHO, MARIA GLEYCIANE DA SILVA VARELA, CONSTANTINO DA COSTA PEREIRA 72021888134, RONALDO LUCINDO DA SILVA, CLAUDIONOR FERNANDES DE SOUZA DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. Os recorrentes opuseram o recurso em 9 de setembro de 2024 (ID 64519871) no qual formularam pedido de concessão de gratuidade de justiça que foi indeferido, conforme decisão de ID 64847221. Intimados para apresentação das custas e do preparo e os respectivos comprovantes de pagamento no prazo de 48 horas, os recorrentes não se manifestaram. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Complementando esse entendimento, o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/1995). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA